Tribunal: TJPA
Processo: 0003361-63.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS AUTOMÁTICAS - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MERECE CORREÇÃO ? PROVIMENTO ? DECISÃO UNÂNIME.1. A ausência de registro de nova condenação no processo de execução do Apenado, assim como a ausência de cumprimento do requisito objetivo, previsto na Lei de Execuções Penais, levam à cassação das saídas temporárias automáticas deferidas ao agravado.2. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0003361-63.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: WENDEL DEYBSON PINTO DA SILVA
ADVOGADO: DR. ALAN JONATAS SILVA DOS REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS AUTOMÁTICAS - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MERECE CORREÇÃO - PROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

A ausência de registro de nova condenação no processo de execução do Apenado, assim como a ausência de cumprimento do requisito objetivo, previsto na Lei de Execuções Penais, levam à cassação das saídas temporárias automáticas deferidas ao agravado.
2.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que deferiu pedido de saídas temporárias automáticas em favor de
WENDEL DEYBSON PINTO DA SILVA
sem cumprimento do requisito objetivo exigido por lei para tal benefício.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão de deferimento de saídas temporárias automáticas, pois entende que o apenado não cumpriu os requisitos legais objetivos para a concessão do benefício.

Constam contrarrazões às fls. 08/12.

Às fls. 32/37, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que deferiu o pedido de saídas temporárias automáticas em favor do apenado WENDEL DEYBSON PINTO DA SILVA sem que ele tenha cumprido o requisito objetivo exigido por lei - 1/6.

Analisando os documentos acostados à inicial e os termos da decisão impugnada, atesta-se que a questão discutida diz respeito à legitimidade ou não da exigência do requisito objetivo do benefício de saída temporária, qual seja, cumprimento de no mínimo 1/6 da pena do regime para concessão do benefício.

Isso porque, em que pese a Lei de Execuções Penais prever o prazo mínimo de 1/6 de pena no regime para que o pedido de saída temporária possa ser deferido, entende a magistrada a quo que a lei vigente para análise da benesse é a do tempo da condenação, com base em decisão do STF, em caráter cautelar e monocrática, da lavra do Ministro Gilmar Mendes no HC n.º 92477/SP, em que Sua Excelência assim se manifestou, e a Lei n.º 13.964/2019 alterou alguns dispositivos não mais igualando o prazo para saída temporária e para progressão de regime; e segundo a magistrada, não faz sentido exigir-se o mínimo de 1/6 de cumprimento no novo regime para se deferir saída temporária, se tal quantum coincide com a exigência legal para a concessão de progressão de regime, ou seja, o apenado sequer seria testado em saídas temporárias e já teria direito a progredir a regime mais benéfico.

Ocorre que, em primeiro lugar, a lei de execuções penais é clara em seu art. 123, II, no que diz respeito ao requisito objetivo a ser cumprido para que o Apenado faça
jus
ao benefício, senão vejamos:

¿Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
(...)
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;(...)¿,
o que lava ao raciocínio lógico de que não cabe ao magistrado descumpri-la.

Em segundo lugar, há fato mais importante e mais grave a ser tratado no presente caso, conforme provocação da D. Procuradoria de Justiça, segundo a qual a análise da saída temporária do apenado, ora Agravado,
não levou em consideração nova condenação a ele imposta, pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, por crime de roubo qualificado ocorrido em 09.10.2015, pelo qual ele foi condenado à pena de 7(sete) anos, e 2 (dois) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa (sentença de 30.10.2018), o qual encontra-se em grau recursal
.

Tal condenação altera o cenário executório do Agravado, posto que a nova condenação deve constar de seu atestado de pena e influenciará na análise de benesses da fase executória, sendo que tal condenação não consta do processo no SEEU.

Como bem apontou a D. Procuradoria de Justiça, o Agravado teria que cumprir um total de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reprimenda, e não mais somente 8 (oito) anos de reclusão, e esse seria o quantum a ser considerado na análise do pedido de saída temporária, caso ele ficasse ainda no mesmo regime em que se encontrava.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a concessão de saídas temporárias ao Agravado, e para que o MM. Juízo
a quo
regularize o processo de execução do Apenado, efetivando o registro da nova condenação, para após apreciar novos pedidos em seu favor.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

2